Tribunal: TJDFT
Processo: 0727317-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS CÍVEIS DE BRASÍLIA. REUNIÃO DE PROCESSOS. DESNECESSIDADE. CONEXÃO NÃO CONFIGURADA. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO PARA FIXAR A COMPETÊNCIA DA 19a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA.
1. Quando diversos os contratos negociais submetidos ao Poder Judiciário, não há que se falar em conexão, sendo desnecessário a reunião dos processos, haja vista que não há risco de decisões conflitantes.
2. No caso, por se tratar de relações jurídicas autônomas, de diferentes alienantes e frações ideais de um mesmo imóvel, com valores de comissão de corretagem diversas, inexiste conexão, na esteira do disposto pelo juízo suscitante.
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, da 19a Vara Cível de Brasília.